Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005306-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RONILDO PEREIRA MEDEIROS
AGRAVADO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges